Tribunal: TJSP
Processo: 0001845-97.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição de pena pela aprovação no ENCCEJA com conclusão do ensino fundamental. Recurso da defesa. Remição em virtude da conclusão do ensino fundamental e acréscimo de 1/3. Possibilidade. Atendimento do artigo 3o da Resolução 391/2021 do CNJ e das condições do artigo 126, § 5o, da LEP. Interpretação da remição que deve se dar da maneira mais extensa possível, in bonam

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição de pena pela aprovação no ENCCEJA com conclusão do ensino fundamental. Recurso da defesa. Remição em virtude da conclusão do ensino fundamental e acréscimo de 1/3. Possibilidade. Atendimento do artigo 3o da Resolução 391/2021 do CNJ e das condições do artigo 126, § 5o, da LEP. Interpretação da remição que deve se dar da maneira mais extensa possível, in bonam partem, em favor da pessoa presa. Remição deve corresponder a 133 dias, acrescido de 1/3, que totaliza 177 dias remidos. Parecer favorável da PGJ. Recurso provido.